Tribunal: TJMT
Processo: 1025464-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025464-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), OCTAVIO THOME - CPF: 167.286.108-04 (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

OCTAVIO THOMÉ

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULAS RURAIS

–

ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal e/ou orientação jurisprudencial paradigma à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

OCTAVIO THOMÉ

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 1015922-47.2022.8.11.0055 ajuizado por
OCTAVIO THOMÉ
,
que rejeitou as preliminares de (i)
necessidade de formação de litisconsório passivo necessário mediante o chamamento da União e do BACEN ao processo, (ii) a ilegitimidade passiva e (iii) incompetência do juízo, e acolheu em parte a pretensão recursal
tão somente para determinar que o
laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de nas referidas contas vinculadas às Cédulas Rurais ns. 89/00289-X, 88/00250-0, 88/00249-7,88/00248-9 e 88/00087-7, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes.

Sustenta o banco recorrente que ao negar o chamamento ao processo dos devedores solidários, o acórdão incorreu em omissão acerca dos motivos de afastar a incidência do disposto no art. 511 do CPC/15 atrairia a aplicação, na íntegra, da norma do art. 130, inciso III, do mesmo Código.

Assevera que a questão tratada nos presentes autos não se assemelha à debatida no REsp 1.145.146/RS (que deu origem ao Tema 315 do STJ), sendo que no citado paradigma não foi analisado a questão relativa ao cabimento do
chamamento ao processo
na liquidação de sentença pelo procedimento comum (à época denominada de liquidação por artigos), que é o fundamental ponto jurídico traçado, sobre o qual ainda não há entendimento consolidado no STJ.

Alega, ainda, ser evidente o interesse da União Federal e do BACEN nos autos de origem, uma vez que condenados solidariamente o banco agravante, ao passo que, mesmo que este efetue o pagamento de algum valor nestes autos, existirá, em seu favor, o direito de regresso contra os chamados.

Aduz que, nessa hipótese, os entes públicos perderiam o direito de se manifestar na liquidação de sentença e exercer o contraditório e a ampla defesa na formação do título executivo.

Com tais argumentos, pleiteia pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam esclarecidos os motivos da não incidência do art. 511 do CPC/15 ao caso concreto, a fim de atender ao necessário prequestionamento postulado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 203820685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, ao contrário do que alega o embargante, o aresto não resto silente sob a pretensão de chamamento da União Federal e do BACEN para integrarem a lide na condição de co-devedores, tendo exposto de forma clara as razões pelas quais se concluiu pela inconveniência da postulação. Senão vejamos:

“[...]

Da necessidade de formação de litisconsório passivo necessário, da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo
.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
‘A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.’

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Além disso, ao pleitear que a competência seja declinada para a Seção Judiciária de Brasília-DF, o banco agravante sugere, por vias transversas, incompetência territorial do juízo a quo.

Todavia, também aqui, melhor sorte não socorre ao banco recorrente.

O fato de o juízo em que distribuído o procedimento de cumprimento individual não corresponder àquele que proferiu a sentença coletiva, não há se cogitar qualquer incompetência.

Isso porque, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
‘A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).’
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.” (ID. n. 200999197 - Pág. 5)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Cumpre ainda salientar que em suas razões, o banco agravante não indicou concretamente em que ponto o art.511 do CPC/15 teria sido violado.

Eventual
error in judicando
por parte do órgão julgador há de ser impugnado na via adequada, e perante a instância competente.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024